Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. VÍCIO NA CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF). ANULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 179 DO CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.